Tribunal: TJDFT
Processo: 0750680-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, omissão sobre manifestação de todos os pedidos constantes no recurso inominado, indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita.
4. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 10 a 12 da ementa: “10. No caso, o primeiro recorrido afirma que alienou e fez a tradição veículo Corolla, marca Toyota, modelo XEI18VVT Automático, ano de fabricação 2005, chassi 9BR53ZEC268623348, cor Preto, placas JGY-7395, e não promoveu a comunicação de venda ao órgão de trânsito, de modo que responde solidariamente com o adquirente pelos débitos tributários incidentes sobre o bem, nos termos do Art. 1o § 8o inciso III, da Lei 7.431/1985. 11. Na forma do Art. 134, do CTB, o alienante do veículo deverá encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo de 30 dias (60 dias a partir de 2021), cópia autenticada do documento de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. O recorrente alienou o veículo, e não comunicou a venda ao órgão de trânsito, de modo que responde pelas multas incidentes sobre o bem. 12. Ressalta-se que o referido reconhecimento da existência de devedores solidários permite a cobrança dos débitos em contexto tanto da parte autora/recorrida quanto do réu/adquirente, sendo cabível ação de regresso, no âmbito do direito civil, se o alienante efetuar o pagamento da dívida.”
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.